Tribunal: TJSP
Processo: 1003650-72.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003650-72.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante RONALDO
TURCHETTE, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19642 --
Apelação Cível n. 1003650-72.2016.8.26.0650
Apelante: RONALDO TURCHETTE
Apelado: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
Comarca: VALINHOS
Juiz de Direito Sentenciante: Marcia Yoshie Ishikawa
Disponibilização da sentença: 26/09/2019
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
TARIFA DE CADASTRO
Contrato bancário Cobrança, uma única vez, quando do início
da relação entre as partes Cabimento Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566:
Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática
dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a
cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando
iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para
outros contratos que elas venham a celebrar.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 263/269, que julgou IMPROCEDENTE os
pedidos formulados por RONALDO TURCHETTE contra BV FINANCEIRA
S/A, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela
o
autor
da
ação
(fls.272/290)
sustentando a necessidade de reforma da r. sentença em razão da
abusividade das tarifas de registro de contrato e de cadastro. Aduz ter
assinado contrato de adesão, de modo que não anuiu com as taxas de
juros impostas. Alega ter sido cobrado taxa de juro diverso do contratado,
aproveitando-se do sistema de amortização de juros capitalizados.
Requer sejam restituídos em dobro os
valores cobrados indevidamente, conforme determina o artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor. Discorre sobre os princípios
constitucionais, bem como sobre a ordem econômica e social prevista na
Constituição.
Prossegue dizendo não ter anuído com o
método de capitalização mensal dos juros, o qual não se encontra previsto
no contrato. Discorre sobre a inconstitucionalidade do Artigo 5o da MP
2.170- 36/2001, estando pendente de apreciação perante o Supremo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Tribunal Federal.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo em razão da gratuidade de justiça, da qual o autor é beneficiário.
Em resposta o apelado pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 294/306)
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento em parte.
Consta dos autos que as partes celebraram
em 03.11.2011, contrato de financiamento de um veículo, onde, segundo o
autor, foram aplicados juros diversos daqueles pactuados, além de tarifas
indevidas.

Não prospera a irresignação da apelante no
que toca aos juros cobrados, supostamente em quantia diversa daquela
contratada.
Isso porque, os cálculos juntados com a
inicial estão equivocados, pois se resumem a multiplicar a taxa de juros
mensal estipulada pelo número de meses do financiamento para depois
dividir o resultado, alcançando um valor que seria correto caso os juros
remuneratórios fossem cobrados de forma linear, o que não é o caso dos
autos.
Os juros contratados são capitalizados,
sendo certo que o método de capitalização se apura por meio de
exponenciação e não de multiplicação. Denota-se assim que o apelante
pretende a redução dos juros contratados de forma capitalizada e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
exponencial, por meio de cálculos que consideram a incidência de juros
simples computados de forma linear, o que não pode ser admitido.
E, de fato, a instituição financeira estava
autorizada a aplicar juros mensalmente capitalizados.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento por meio da edição da Súmula no 541, e
decidiu que, nos contratos firmados após a edição da Medida Provisória
2.170-36/00, a previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, de modo a
permitir sua cobrança da taxa anual contratada, sem que haja
necessidade de cláusula expressa nesse sentido. Vale a transcrição dos
termos que constaram da ementa, in verbis:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.
O contrato de que se cuida (fls.31/33) prevê
que a taxa de juros efetiva mensal será de 1,927%, razão pela qual, sem
anatocismo, deveria ser de 23,04% ao ano. Todavia, a taxa anual prevista
na avença é de 25,64%, fazendo prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados, de modo que a capitalização está clara no
contrato de interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos
pactuados.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não havendo irregularidade na cobrança
dos juros remuneratórios, rejeita-se o pedido de restituição em dobro de
valores supostamente cobrados indevidamente.
II. A Tarifa de Cadastro, cuja cobrança é
permitida pela Resolução mencionada, possui como fato gerador a
“realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados
e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início de relacionamento de conta corrente de depósitos,
conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”, e está expressamente prevista no contrato, em atenção
ao art. 1o da Resolução.
Anote-se, ainda, que a possibilidade de sua
cobrança foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 19731, dando
origem à Súmula n. 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Nesse ponto, portanto, não há ilegalidade na
cobrança. E, ainda, o valor cobrado sob essa rubrica
R$ 418,00

embora represente percentual expressivo frente ao valor total do contrato,
não se mostra acima da média do mercado para a referida tarifa, ou, ao
menos a autora não produziu prova nesse sentido.
Com relação ao Registro de Contrato, de
rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática dos Recursos
Repetitivos, assim ementado:
1 REsp n. 1.251.331 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, D.Je.
24.10.2013.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Entendeu a Corte que, a princípio, a
cobrança é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço
e que não haja onerosidade excessiva.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
De fato, o art. 1.361, § 1o, do Código Civil
exige a transcrição do instrumento de constituição da garantia fiduciária
na repartição oficial competente para promover o licenciamento do veículo
automotor, para que seja oponível a terceiros, devendo a anotação da
existência de propriedade fiduciária constar no certificado de propriedade
do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-070
DIVULG
14-04-2016
PUBLIC
15-04-2016)
Segundo o entendimento exarado no v.
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido, a princípio, o
repasse ao consumidor do custo do registro do contrato. Realmente, pelo
art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as despesas de
escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro, e, mesmo quando comprovado, é
cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do valor cobrado.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Neste caso, não veio aos autos qualquer
comprovante do registro do veículo, de modo que a cobrança da tarifa deve
ser expurgada.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para excluir a cobrança da tarifa de
registro de contrato.
Diante da sucumbência mínima do apelado,
mantém-se a distribuição do ônus de sucumbência tal como fixada na
sentença.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --